Tribunal: TJDFT
Processo: 0739281-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739281-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: 13.058.619 JOSE ANTONIO GAIROBA DA SILVA DECISÃO COOP DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS SERV DO PODER EXEC FEDERAL DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 167542419, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra JOSE ANTONIO GAIROBA DA SILVA 93835531115, que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, in verbis: “Nada a prover. Com base na nova dinâmica trazida pelo Novo Código de Processo Civil, que modificou o trâmite do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a partir da vigência do novel diploma processual, além da necessidade de provar a existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de personalidade e confusão patrimonial), ALTERADO PELA LEI 13.874/2019, OU a demonstração de quaisquer dos obstáculos indicados ao art. 28 do CDC, deve o requerente proceder à instauração de incidente em apartado, conforme preconiza os arts. 133 a 137 do CPC. A intenção do legislador é oportunizar aos sócios, através do incidente instaurado, a mais ampla defesa e contraditório, além de suspender o trâmite da ação principal. Nesse contexto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOE EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como incidente processual de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação d apessoa jurídica objeto do incidente e seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1029526, 07014671120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 02a Turma Cível, Data de julgamento: 05/07/2017. Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.:Sem página cadastrada) Desta forma, deverá a requerente, caso assim entenda, promover a instauração do incidente em apartado, juntando as custas do procedimento, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte autora, devendo, caso queira, distribuir o incidente em apartado. Intime-se, portanto, o exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A controvérsia do presente recurso reside tão somente em examinar se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado pelos arts. 133 a 137 do CPC pode ser requerida nos próprios autos do cumprimento de sentença originário ou deve ser pleiteada em autos apartados. Da leitura dos artigos supracitados, não há previsão expressa quanto à questão. Neste TJDFT, a Instrução no 2, de 7/4/2022 da Corregedoria, que instrui as unidades judiciais de Primeiro Grau sobre o cadastramento de dados necessários nos processos eletrônicos em tramitação, dispõe em seu art. 2o: “Art. 2o É obrigatório o cadastramento das seguintes partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: [...] XII – desconsideração da personalidade jurídica como incidente em autos apartados: o POLO PASSIVO será composto somente pelos sócios ou, no caso de desconsideração inversa, somente pela pessoa jurídica; XIII – desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial: os sócios devem ser cadastrados diretamente no POLO PASSIVO; XIV – desconsideração da personalidade jurídica requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença: os sócios devem ser cadastrados como INTERESSADOS no campo OUTROS PARTICIPANTES até que seja decidido o incidente, quando terão, em caso de deferimento, o respectivo cadastro INATIVADO e serão incluídos, de imediato, no POLO PASSIVO. No caso de indeferimento, os sócios devem ser INATIVADOS após a preclusão da decisão; Diante da norma regimental acima destacada, conclui-se que não há obrigatoriedade de que o incidente seja autuado em apartado, ao contrário, há previsão para ambas as modalidades (autos apartados e bojo do processo), além da hipótese em que a desconsideração é requerida na petição inicial e na qual se dispensa a instauração do incidente, essa por disposição expressa do §2o do art. 134 do CPC. Destaque-se ainda que a exigência de se recolher as custas do incidente, na forma do § 3o do art. 184 do Provimento da Corregedoria. Sobre a matéria, eis a jurisprudência deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS MESMO AUTOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. 1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, a fim de permitir, em caso de abuso de direitos ou de manipulação fraudulenta, que seja possível o alcance do patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 134, caput e §2o do código processualista. 3. É admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que não haja prejuízo às partes e que sejam observados os demais requisitos legais, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual. 3.1. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos, por si só, não tem o condão de causar prejuízo às partes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. “ (0717476-38.2023.8.07.00, Registro do Acórdão Número: 1741090, Data de Julgamento: 08/08/2023, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Publicado no DJE : 21/08/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. À falta de específica exigência legal de autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença. 2. Excepcionalmente, a autuação em apartado pode ser recomendável, desde que justificada a sua necessidade para impedir tumulto processual, justificativa que não consta da decisão agravada.” (0735245-93.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1710713, Data de Julgamento: 01/06/2023, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: FERNANDO HABIBE, Publicado no DJE : 16/06/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSENCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado no bojo dos próprios autos originais, não sendo exigido pela lei que ele deva tramitar em autos apartados, desde que seja observado o contraditório e o devido processo legal. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0710193-61.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1706639, Data de Julgamento: 24/05/2023, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE : 05/06/2023) Em conclusão, está evidenciada a probabilidade do direito. No entanto, não se constata o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora